Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006044-48.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURICIO PERAZOLO - CPF: 474.581.609-00 (RECORRENTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), TIAGO GONCALEZ PERAZOLO - CPF: 023.186.311-07 (RECORRENTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006044-48.2022.8.11.0007 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTES: MAURICIO PERAZOLO.

TIAGO GONCALEZ PERAZOLO.

RECORRIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO ART. 42, DA LEI 9.099/95 - DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelas recorrentes em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em virtude dos danos ocasionados ao veículo após percurso em rodovia pedagiada, por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da responsabilidade civil.

2.2. Dos danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento por intempestividade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento recursal
.

Compulsando os autos, verifico que a Sentença foi disponibilizada no DJEN em
21.11.22
, e publicada em
22.11.22
, sendo interposto o presente recurso em
14.12.2022
, depois de decorrido o prazo recursal
(13.12.2022).

Nesse sentido, evidenciando a sua extemporaneidade, ante o que prescreve o art. 42, “
caput”,
da Lei n.o 9.099/95, vejamos:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença
, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Dessa forma, também, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

Ementa: LJE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95, O PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO INOMINADO É DE 10 (DEZ) DIAS.

2. O RECURSO AVIADO NÃO MERECE SER CONHECIDO, UMA VEZ QUE NÃO TRANSPÔS O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE MOSTRANDO-SE INTEMPESTIVO, PORQUE PROTOCOLIZADO NO DIA 04.05.2007, OU SEJA, APÓS O TERMO FINAL QUE RECAIU EM 27.04.2007.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Decisão: NÃO CONHECER. UNÂNIME. (TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Número do Processo: 20060710148884ACJ, Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F., Relator do Processo: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/03/2008, Data de Publicação: 18/07/2008).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, eis que deserto.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023